Tribunal: TJBA
Processo: 8003011-38.2023.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003011-38.2023.8.05.0208 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TACIANO ALVES DA SILVA Advogado(s): ANTONIO RICARDO DE ALMEIDA TOLENTINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AGRESSÃO FÍSICA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO CASAL. MOTIVAÇÃO POR CIÚMES. PROVA ROBUSTA DAS LESÕES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERAÇÃO PELA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA OBSERVADO. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA. POSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA EX OFFICIO. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÕES. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Taciano Alves da Silva em face de sentença da Vara Criminal da comarca de Remanso, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, desclassificando a imputação originária de tentativa de feminicídio qualificado para o crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal), com fixação da pena definitiva em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto. 2. Segundo a denúncia, no dia 01/11/2023, o acusado agrediu sua então companheira no interior da residência do casal, motivado por ciúmes, aplicando-lhe socos e usando violentamente um cadarço de sapato para enforcá-la. O Ministério Público, em memoriais, pleiteou a desclassificação do crime inicialmente imputado. A sentença absolveu o réu das imputações relativas à violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva, mas o condenou pela prática da lesão corporal qualificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há seis questões em discussão: (i) examinar se a denúncia seria inepta; (ii) analisar eventual violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença; (iii) verificar a configuração da legítima defesa; (iv) revisar a dosimetria da pena aplicada; (v) analisar a necessidade de considerar a detração penal; (vi) analisar a legalidade da indenização mínima por danos morais fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A sentença condenatória supera a alegação de inépcia da denúncia, conforme entendimento consolidado no STJ, em razão do exaurimento da análise do mérito. 5. O princípio da correlação entre acusação e sentença foi respeitado, sendo legítima a redefinição jurídica dos fatos narrados, nos termos do art. 383 do CPP, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 6. A excludente de ilicitude da legítima defesa não se configura, pois o conjunto probatório — especialmente o Laudo de Exame de Lesões Corporais e as fotografias — demonstram agressão desproporcional e ausência de ânimo defensivo, incompatível com reação moderada a uma injusta agressão. 7. A dosimetria da pena foi corrigida de ofício, adotando-se o critério de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial negativa (motivos e consequências do delito), fixando-se a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. 8. Quanto à detração penal (art. 387, §2º, do CPP), embora reconhecido o direito ao cômputo da prisão provisória, no caso concreto, não houve alteração do regime inicial de cumprimento da pena, o que afasta a necessidade de modificação da sentença, cabendo a aferição à fase de execução penal. 9. A indenização mínima por danos morais foi mantida, em decorrência da presença de pedido expresso na denúncia, conforme orientação firmada no Tema 983 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A prolação da sentença condenatória obsta o exame de inépcia da denúncia”. “É válida a redefinição jurídica dos fatos narrados na denúncia na sentença condenatória, desde que garantido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”. “A configuração da legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, emprego moderado dos meios necessários e ânimo defensivo, ausentes no caso concreto”. “A pena-base deve ser fixada com observância da fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativa avaliada, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. "A detração penal deve ser considerada para a alteração do regime de cumprimento da pena, quando aplicável, sendo a execução penal o momento adequado para ajustes sem reflexo imediato na sentença." “A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais depende de pedido expresso formulado pela acusação ou pela vítima na fase processual adequada”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CP, arts. 25, 59, 121, §2º, IV e VI, §2º-A, I, §7º, IV, 129, §1º, incisos I e II; CPP, arts. 383, 387, §2º; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370.568/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23/05/2017, DJe 30/05/2017; STJ, AgRg no AREsp 2.069.393/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 27/10/2023; STJ, HC 350.708/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/04/2016; STJ, AgRg no REsp 2.033.821/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 18/11/2024; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 08/03/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8003011-38.2023.8.05.0208, em que figura como Apelante TACIANO ALVES DA SILVA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO, e de ofício, fixar a pena definitiva em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74